Tribunal: TJDFT
Processo: 0055306-04.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0055306-04.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: NIDIA REZENDE DE MIRANDA DESPACHO Diante da ausência de manifestação da recorrida sobre a proposta de acordo formulada pelo recorrente, retornem os autos à Secretaria para que mantenha sobrestado o recurso especial, nos termos da decisão de ID no 22687371. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007